Tribunal: TJDFT
Processo: 0729544-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA DE MENOR. AVÓ PATERNA. VARA DE FAMÍLIA X VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO EVIDENCIADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA.
1. Trata-se, na origem, de ação intentada pela avó paterna visando obter a guarda da neta, face o abandono do lar pela genitora pelo fato de não mais suportar sofrer agressões físicas e verbais do genitor.
2. Não havendo indicativos de que a menor se encontra em situação de risco, já que a infante se encontra sob os cuidados exercidos pela avó paterna, a ação de guarda não está compreendida na competência da Vara da Infância e da Juventude, consoante a inteligência dos artigos 98, incisos I e II c/c art. 148, parágrafo único, alínea "a", ambos da Lei 8.069/1990. Precedentes.
3. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, o suscitado.